Tribunal: TJDFT
Processo: 0743878-22.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À SUPOSTA CONFISSÃO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS EM LEI. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão pelo qual o Colegiado negou provimento à apelação criminal e manteve a condenação do acusado pelo crime de receptação. O embargante sustenta omissão quanto ao reconhecimento da confissão e quanto à alegada nulidade da fixação do valor mínimo de reparação dos danos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto ao reconhecimento da confissão para fins de atenuação da pena; e (ii) estabelecer se há omissão quanto à fixação do valor mínimo de reparação dos danos, diante da ausência de indicação do valor na denúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os julgadores não deixaram de considerar a afirmação do réu de que dirigira o veículo. Contudo, tal afirmação não ensejou a caracterização da confissão, pois visava exatamente a afastar a configuração do delito, na medida em que o contato com o veículo teria ocorrido apenas para que o motor fosse testado, a pedido de terceiro.
4. A rediscussão dos termos do acórdão é incompatível com os propósitos dos embargos de declaração. A insurgência que não se relaciona a omissão, obscuridade, contradição ou erro material não comporta exame nos termos dos arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal.
5. Não há falar em omissão quando inexistiu prévia devolução da matéria ao órgão julgador. Não tendo havido impugnação quanto à matéria relativa à indenização mínima, não é possível a inovar a discussão em sede de embargos de declaração.
6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à introdução de questões não submetidas previamente ao órgão julgador.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.